Tribunal: TJES
Processo: 5002075-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002075-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MOACYR LOUREIRO PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. EXCLUSÃO DE SÓCIO REMIDO, PROPRIETÁRIO E FUNDADOR. CANCELAMENTO DE TÍTULO SEM PROCEDIMENTO FORMAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. TRANSMISSIBILIDADE PATRIMONIAL DO TÍTULO
CAUSA MORTIS
. DIREITO SUCESSÓRIO À QUOTA-PARTE SOBRE ALIENAÇÃO DE ATIVOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE RESERVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Jockey Club do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade ajuizada pelo Espólio de Moacyr Loureiro Pereira, suspendeu o ato de exclusão do falecido do quadro associativo e determinou a reserva de sua quota-parte referente a alienações patrimoniais realizadas pela associação. A exclusão teria ocorrido em 2017, com base em inatividade prolongada e não atendimento à convocação para recadastramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da exclusão do associado falecido sem instauração de procedimento administrativo prévio com contraditório e ampla defesa; (ii) definir se o título associativo, com valor patrimonial, é transmissível causa mortis aos herdeiros; (iii) analisar a legitimidade da medida judicial de reserva da quota-parte patrimonial do espólio, para garantir o resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de associado somente é válida se precedida de procedimento administrativo formal que assegure contraditório, ampla defesa e direito de recurso, conforme o art. 57 do Código Civil, sendo nulo o cancelamento realizado sem essas garantias.

A deliberação do Conselho Diretor que cancelou diretamente os títulos dos inativos sem qualquer notificação prévia ou processo contraditório afronta o próprio edital de recadastramento, o estatuto e a legislação civil, configurando nulidade insanável.

A posterior tentativa de ratificação do cancelamento em 2024 não convalida a exclusão irregular realizada em 2017, pois não houve novo procedimento voltado à apuração da justa causa com observância do devido processo legal.

A condição de sócio remido, por definição, afasta a exigência de pagamento de contribuições e enfraquece os argumentos de inadimplemento financeiro ou abandono.

O título associativo ostenta valor patrimonial e, nos termos do art. 56, parágrafo único, c/c art. 1.784 do Código Civil, compõe o acervo hereditário, sendo transmissível causa mortis aos herdeiros em sua dimensão econômica, independentemente da readmissão como sócio.

O atual estatuto do clube (art. 51) reconhece a transferência sucessória do título, exigindo apenas a submissão do herdeiro ao processo de admissão, no que couber, sem afastar a titularidade patrimonial.

A perda patrimonial decorrente de ato nulo, sem o devido processo legal, representa confisco indireto e afronta aos direitos fundamentais à propriedade e à herança, previstos no art. 5º, incisos XXII e XXX, da Constituição Federal.

Os princípios da boa-fé objetiva (supressio, venire contra factum proprium, tu quoque) não convalidam ato eivado de nulidade, nem autorizam a privação patrimonial de herdeiros diante da ausência de procedimento regular.

A inércia do espólio em postular a sucessão associativa não convalida a ilegalidade do ato de exclusão praticado pela associação sem contraditório, sendo legítimo o interesse em buscar o patrimônio herdável ao tomar ciência da alienação de ativos valiosos pela associação.

A medida de reserva da quota-parte patrimonial visa garantir a utilidade do processo e evitar prejuízo irreparável, diante do risco de diluição do valor entre os sócios remanescentes, sendo adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A exclusão de associado somente é válida se precedida de procedimento administrativo que assegure contraditório, ampla defesa e direito de recurso, conforme exige o art. 57 do Código Civil.

O título associativo que possui valor patrimonial é transmissível causa mortis, integrando o acervo hereditário, ainda que a readmissão do herdeiro como sócio dependa de requisitos estatutários.

A ratificação posterior de ato nulo não supre a ausência de contraditório no momento de sua prática, sendo vedado à associação excluir unilateralmente o associado sem processo formal.

A aplicação de princípios da boa-fé objetiva não convalida ato praticado em violação a normas cogentes ou a direitos constitucionais.

É legítima a medida de reserva de quota-parte patrimonial em favor do espólio, como forma de assegurar o resultado útil do processo diante do risco de dilapidação do patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 56, parágrafo único; 57; 884; 1.784; CF/1988, art. 5º, incisos XXII e XXX; Estatuto do JCES (art. 51).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 201819, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.10.2005, DJ 27.10.2006.

TJ-GO, Ap Cív nº 5507611-67.2019.8.09.0130, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

TJ-SP, Ap Cív nº 1002214-64.2024.8.26.0079, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uida-se de
A
gravo de Instrumento
interpost
o

pelo
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
contra
a
decisão ID 54424917 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade
ajuizada
pelo
ESPÓLIO DE MOACYR LOUREIRO PEREIRA
para determinar a suspensão do ato de exclusão do
de cujus
do quadro social e, concomitantemente, a reserva de sua quota-parte referente às duas alienações de parte da sede da associação já realizadas.

Em suas razões recursais ID 12172433, o agravante sustenta, em suma, que
(1)
o agravado, falecido em 03/05/2014, foi, de fato, ex-sócio fundador, remido e proprietário do clube, mas que seu título foi cancelado ainda em 2017, em razão de sua demissão tácita consolidada por um período de inatividade que se estendia por, no mínimo, duas décadas, e pelo não atendimento à convocação editalícia para recadastramento de associados, expediente este devidamente formalizado em ata de reunião do Conselho Diretor de 01/03/2017;
(2)
que há intransmissibilidade automática da condição de associado
mortis causa
, com base no art. 56 do Código Civil e nas disposições estatutárias do JCES, as quais exigem a submissão dos herdeiros a um processo regular de admissão, o que jamais foi pleiteado ou iniciado pelo Espólio, que, inclusive, compareceu à Associação mais de nove anos após o falecimento, movido apenas pelo interesse em participar da distribuição de valores obtidos com a venda de patrimônio, configurando um comportamento oportunista e contrário à boa-fé objetiva

Decisão proferida em ID 12452045 no sentido de indeferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Embargos de Declaração interpostos pelo ora agravante em ID 13313936.

O ponto
central

do presente agravo
reside na
análise
das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, requisitos indeclináveis para a exclusão de qualquer associado, conforme previsto na legislação civil e na compreensão constitucional contemporânea sobre a eficácia dos direitos fundamentais.

O Código Civil estabelece, em seu art. 57, que
“a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”
.

Tal comando legal não se traduz em mera faculdade atribuída às associações, mas, sim, um limite jurídico à autonomia privada e estatutária, assegurando que o desligamento compulsório de um indivíduo do corpo associativo respeite os princípios basilares do devido processo legal.

No caso
em tela
, o
a
gravante tenta justificar o cancelamento do título do Sr. Moacyr Loureiro Pereira com base em dois argumentos principais,
a saber, (1)
a demissão tácita por abandono da vida social do clube por mais de duas décadas e
(2)
o não atendimento à convocação para recadastramento de 2016.

Conforme a própria narrativa do
a
gravante e a análise dos documentos
acostados
, o edital de 2016, publicado em jornal de grande circulação, advertiu os associados inativos de que o não atendimento à convocação ensejaria a abertura de processo administrativo para cancelamento dos respectivos títulos de sócio (ID 12452045).

Ocorre que, em desacordo com os termos do próprio edital e em afronta do art. 57 do Código Civil, o Conselho Diretor do JCES, na reunião de 01/03/17, deliberou pelo cancelamento direto dos títulos dos sócios que não procederam ao recadastramento, suprimindo integralmente a fase de processo administrativo formal, que compreende a notificação pessoal do associado ou seus herdeiros, a oportunidade de apresentar defesa escrita, a produção de provas e o direito de recurso, conforme exigência legal.

Esta conduta do Agravante, de cancelar a relação jurídica sem a devida observância do procedimento legal e estatutário, configura, portanto, a nulidade insanável do ato de exclusão.

A tese da demissão tácita, por mais que possa ser desenvolvida pela doutrina de direito civil como manifestação da liberdade de dissociação, jamais poderá justificar o cancelamento unilateral e sumário do título, mormente quando este possui intrínseco valor patrimonial.

Na tentativa de sanar este vício procedimental, o agravante argumenta que houve um segundo processo administrativo, decorrente do requerimento apresentado pelo Espólio em 2023, buscando a regularização do título, o qual culminou na deliberação de 18/09/2024, que ratificou o cancelamento de 2017, após a solicitação de apresentação de esclarecimentos.

Contudo, a instauração deste segundo procedimento em momento tão posterior, seis anos após a deliberação inicial de cancelamento, não tem o condão de convalidar o ato original nulo, já que não se tratou de um processo administrativo destinado a assegurar o contraditório prévio à exclusão, mas sim de uma mera análise tardia de um pedido de reativação formulado pelo agravado.

A ratificação de um ato nulo, que padece de vício constitutivo quanto à inobservância do devido processo legal no momento de sua concepção e prática, não pode ter eficácia nesse contexto, uma vez que somente demonstra o esforço retroativo do agravante para justificar uma exclusão já consumada e ilegal.

A situação do
de cujus
, que ostentava a tríplice condição de Sócio Proprietário, Fundador e Remido (situação de isenção de mensalidades), torna a aplicação sumária da exclusão ainda mais prejudicial e insustentável.

A condição de sócio remido, por definição, isenta o associado do pagamento de contribuições, retirando o principal critério financeiro que poderia, por si, configurar o inadimplemento ensejador de exclusão.

Restava ao agravante apenas o argumento da inatividade social e do descumprimento formal do recadastramento, que, para culminar na sanção máxima de exclusão e perda patrimonial, deveria ter sido apurado com absoluto rigor formal, garantindo-se a manifestação do titular ou de seus sucessores.

Nesse sentido,

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA DE FORMA IRREGULAR. EXCLUSÃO DE TODOS OS SÓCIOS, EXCETO O PRESIDENTE, SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL . INTUITO DE APROPRIAR-SE DOS BENS DA ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
[...] A exclusão de associado só é admitida quando houver justa causa devidamente reconhecida em procedimento que assegure contraditório e ampla defesa. Inteligência do art. 57 do Código Civil [...].
(TJ-GO 5507611-67 .2019.8.09.0130, Relator.: Eduardo Abdon Moura - (Desembargador), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024).

Recurso de apelação. Ação de procedimento comum cível. Exclusão de associado. Sentença de improcedência. Recurso interposto pelo autor. Exclusão de associado sem observância do devido processo legal. Violação ao artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal e artigo 57 do Código Civil.
Vínculo associativo comprovado através de carteira de sócio e pagamentos de mensalidades.
Ausência de processo administrativo disciplinar com garantia de contraditório e ampla defesa. Nulidade da exclusão reconhecida [...].
(TJ-SP - Apelação Cível: 10022146420248260079 Botucatu, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 13/10/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2025).

O agravante tenta, ainda, desvincular a sua natureza jurídica daquela discutida em precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal, que confirmam a aplicação direta dos direitos fundamentais (contraditório, ampla defesa e devido processo legal) às relações privadas. Contudo, conforme salientado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 12452045), a orientação consolidada é de que os princípios constitucionais funcionam como limite à autonomia privada das associações,

in verbis
:

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS.
As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas
igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado
. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados.
II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES.
A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da Republica, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. [...]
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Relator (a): Ellen Gracie, Relator (a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821).

A soberania dos Estatutos não pode, em nenhuma hipótese, sobrepor-se às garantias constitucionais mínimas, o que leva à conclusão que a inobservância do procedimento formal para a exclusão do associado, que tinha direito subjetivo a ser ouvido, configura a violação do dever de lealdade e da boa-fé objetiva por parte da própria associação.

Quanto a alegação do agravante de que a condição de associado é estritamente personalíssima e intransmissível, citando o art. 56 do Código Civil, carece de profundidade interpretativa no contexto de associações que, como o JCES, detêm vasto e expressivo patrimônio imobiliário e promovem vendas com potencial de arrecadar valores milionários que devem, em tese, rever em benefício das pessoas que o integram na condição de sócios-proprietários.

O citado art. 56 do Código Civil estabelece o princípio da intransmissibilidade da qualidade de associado — o vínculo pessoal e político —, salvo disposição estatutária em contrário. Contudo, o parágrafo único do mesmo artigo faz uma distinção crucial, qual seja, “
S
e o associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará, por si, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto
”.

Esta regra evidencia a clara separação entre dois aspectos da relação associativa, a saber, (i) o vínculo pessoal (que confere direitos políticos e de uso social, sendo este, em tese, personalíssimo); e (ii) a titularidade da quota ou fração patrimonial (que possui conteúdo econômico).

O
de cujus
era, como dito,
Sócio-Proprietário
, Remido e Fundador. Em associações recreativas que comercializam títulos com valor de mercado e que são proprietárias de ativos imobiliários significativos, a titularidade do título transcende a mera relação de fruição social, incorporando um indiscutível valor patrimonial.

A morte do associado, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, implica a abertura da sucessão e a transmissão, desde logo, da herança aos herdeiros, que abrange todos os bens, direitos e obrigações do falecido de conteúdo econômico. O título de sócio, que no presente caso refletia uma participação indireta (ou direta, conforme o Estatuto) na propriedade dos ativos do clube, constitui um valor economicamente apreciável, devendo ingressar no acervo hereditário, ainda que o exercício dos direitos políticos (a readmissão do herdeiro como novo associado) dependa do cumprimento de requisitos estatutários específicos e da provocação formal por parte do interessado.

Admitir o cancelamento do título e a consequente perda do direito a qualquer indenização pela venda do patrimônio, sob o fundamento de intransmissibilidade da qualidade de sócio ou de demissão tácita sem o devido procedimento legal, representa um confisco velado do patrimônio do falecido, em flagrante enriquecimento ilícito do clube e dos sócios remanescentes (art. 884, CCB), que absorveriam a quota parte correspondente, conforme alegado nas contrarrazões do agravado.

Tal conduta, ao privar o espólio de um bem de indiscutível valor econômico sem a observância do devido processo legal e sem justa indenização, configura também uma manifesta e inaceitável afronta ao direito constitucional de propriedade, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXII, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como ao direito à herança (art. 5º, XXX, CRFB/88), protegendo o conteúdo econômico do título contra atos arbitrários ou que visem o enriquecimento sem causa.

O próprio Estatuto do JCES na versão de 2018 (
art. 51, ID 13617498
) reconhece que o título de sócio efetivo é transferível por sucessão ou alienação, exigindo do sucessor apenas que se submeta ao processo regular de admissão, no que couber.
Confira-se:

Art. 51 – O título de sócio efetivo é individual e transferível por sucessão ou alienação.

§ único – na Transmissão por sucessão, o sucessor contemplado deverá dirigir-se ao Clube, munido do documento judicial respectivo, sujeitando-se ao processo regular de admissão, no que couber.

Portanto,
o próprio
a
gravante reconhece a transmissibilidade
causa mortis
do título em sua dimensão patrimonial
.
A exigência do procedimento de admissão se refere ao direito à filiação, e não ao direito de propriedade sobre o valor econômico da quota
.

Destaca-se, ainda, que o agravante emprega vasto raciocínio doutrinário, apoiado em pareceres jurídicos, para aplicar as máximas da boa-fé objetiva (
supressio, venire contra factum proprium
e
tu quoque
) contra o agravado, sustentando que a tardia busca pelos direitos constitui comportamento oportunista (ID 12172433).

Contudo, é fundamental ressaltar que os princípios da boa-fé objetiva, embora essenciais ao Direito Civil, não podem ser utilizados como subterfúgio para convalidar atos manifestamente nulos por violação de norma cogente (art. 57, CCB) e de garantias constitucionais (contraditório e ampla defesa).

A eventual inércia prolongada do associado em vida, ou de seus herdeiros após o falecimento, não pode servir de base jurídica para a associação unilateralmente desconstituir um direito patrimonial sem o devido processo legal. A mora do particular não purga o vício de legalidade do ato praticado pelo JCES em 2017.

Especificamente, quando o agravante se vale da tese da supressão (perda de um direito pelo seu não exercício prolongado) sob a perspectiva da omissão do associado e seus herdeiros em buscar informações ou participar da vida associativa por mais de vinte anos, deve-se reconhecer que a primazia recai sobre o vício de origem do ato praticado pelo próprio clube.

O JCES não pode se valer da inércia do associado ou do herdeiro para chancelar a sua própria conduta ilegal, que foi cancelar o título em 2017 sem o devido processo administrativo.

A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) deve ser primeiramente aplicada ao JCES, que prometeu a abertura de processo administrativo no edital de recadastramento e, em seguida, deliberou pelo cancelamento direto, criando uma legítima expectativa frustrada, o que representa um comportamento muito mais reprovável juridicamente do que a inércia dos herdeiros.

Ademais, a alegação de oportunismo (
tu quoque
) deve ser mitigada no âmbito do direito sucessório, pois é natural que os herdeiros, após o óbito do titular (ocorrido em 2014) e a conclusão do processo de inventário/sobrepartilha, busquem a definição do destino dos ativos patrimoniais, sobretudo quando a notícia de vendas milionárias do patrimônio imobiliário do clube (uma delas datada de 2024,
no valor de R$ 168.000.000,00
, ID 13617498) surge como um fato novo motivador da demanda.

A busca por um bem que deveria compor a herança não é, por si só, oportunismo ou abuso de direito, mas sim o exercício regular de um direito expresso em uma pretensão sucessória, potencializada pelo descobrimento da anulação irregular do título em 2017, de modo que a tentativa de retomar a filiação e garantir o acesso à indenização patrimonial, ainda que tardia, representa a defesa de um direito constitucionalmente garantido, cuja perda foi imposta por um ato nulo da associação.

Portanto, diante da nulidade substancial do ato de exclusão – vício formal por ausência de contraditório –, os argumentos baseados na boa-fé objetiva não têm o condão de afastar a probabilidade do direito do Agravado.

O agravante busca, ainda, afastar o
periculum in mora
alegando que a instituição possui Conselho Fiscal ativo e não há risco de insolvência ou gestão temerária (ID 12172433).

Tal argumentação, entretanto, desvia-se do foco do risco específico apontado pelo agravado, na medida em que o perigo de dano não reside na gestão do clube, mas, sim, no risco de que, sem a determinação judicial de reserva, a quota parte patrimonial devida ao espólio (decorrente das vendas de ativos imobiliários) seja distribuída integralmente aos demais sócios, impedindo ou dificultando sobremaneira a recuperação desses valores ao final do processo, caso o agravado obtenha êxito em sua pretensão de nulidade.

A decisão agravada, ao determinar a reserva da quota parte, adotou a medida mais prudente e reversível para salvaguardar o direito vindicado, sem causar prejuízo imediato ou significativo ao
a
gravante. A urgência, portanto, está diretamente ligada à necessidade de proteger o resultado útil do processo, garantindo a existência do objeto da pretensão indenizatória até a cognição exauriente, evitando a distribuição total dos valores aos demais associados. Assim, a manutenção da medida de reserva é imperativa.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento

e julgo Prejudicados os Embargos de Declaração ID
13313936.

É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, julgar prejudicados os Embargos de Declaração.